Tribunal: TJES
Processo: 5001409-11.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001409-11.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO ERNESTO BARBOZA SAD
RECORRIDO: V. F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/1995. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/1995.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito dos Juizados Especiais, esgotadas as diligências para localização de bens, é cabível a aplicação subsidiária do CPC ou a extinção do feito com base no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/1995.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O microssistema dos Juizados Especiais prevê tratamento diferenciado para a execução, privilegiando a celeridade e a simplicidade processual.

4. No rito sumaríssimo, inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, de forma provisória, nos termos do §4° do art. 53 da Lei n° 9.099/95, facultando ao credor a retomada da execução se houver mudança na situação patrimonial do executado e desde que indique bens passíveis de expropriação para o pagamento da dívida.

5. A extinção não impede nova execução, caso futuramente localizados bens ou o devedor, não se configurando prejuízo ao exequente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“No âmbito dos Juizados Especiais, constatada a ausência de bens penhoráveis após o esgotamento das diligências, é cabível a extinção da execução nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/1995, sendo possível a retomada da execução a qualquer tempo, pelo credor, quando houver mudança na situação patrimonial do executado e desde que haja bens passíveis de expropriação.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001409-11.2023.8.08.0069

RECORRENTE: PEDRO ERNESTO BARBOZA SAD

RECORRIDO: V. F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP.

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/1995. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/1995.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito dos Juizados Especiais, esgotadas as diligências para localização de bens, é cabível a aplicação subsidiária do CPC ou a extinção do feito com base no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/1995.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O microssistema dos Juizados Especiais prevê tratamento diferenciado para a execução, privilegiando a celeridade e a simplicidade processual.

4. No rito sumaríssimo, inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, de forma provisória, nos termos do §4° do art. 53 da Lei n° 9.099/95, facultando ao credor a retomada da execução se houver mudança na situação patrimonial do executado e desde que indique bens passíveis de expropriação para o pagamento da dívida.

5. A extinção não impede nova execução, caso futuramente localizados bens ou o devedor, não se configurando prejuízo ao exequente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“No âmbito dos Juizados Especiais, constatada a ausência de bens penhoráveis após o esgotamento das diligências, é cabível a extinção da execução nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/1995, sendo possível a retomada da execução a qualquer tempo, pelo credor, quando houver mudança na situação patrimonial do executado e desde que haja bens passíveis de expropriação.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
PEDRO ERNESTO BARBOZA SAD
, qualificado nos autos, em face da sentença que extinguiu o processo de execução.

A parte autora afirma ter contratado a requerida para organizar sua festa de formatura, realizando pagamentos entre 2020 e 2022 que totalizaram R$4.490,15 (ID 15745034). Contudo, no ano do evento, a ré não cumpriu o contrato, alegando aumento de custos em razão da pandemia.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito (ID 15745066), julgando procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$4.490,15 a título de danos materiais e R$3.500,00 por danos morais.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença e após diligências infrutíferas, foi proferida sentença de extinção da execução (ID 15745108), sob a justificativa de não terem sido localizados bens penhoráveis da executada, com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15745113), requerendo a reforma da sentença e o prosseguimento da execução. A parte recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório sucinto, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, entendo pela
manutenção
da sentença guerreada.

A controvérsia recursal cinge-se à extinção do feito após a não localização de bens penhoráveis pertencentes à executada. Alega a parte exequente que o processo comporta novas diligências executórias.

Insta salientar que o microssistema dos Juizados Especiais orienta-se pelos princípios da celeridade e simplicidade, destinando-se ao processamento de causas de menor complexidade. Na fase executiva, embora se busque o esgotamento das diligências patrimoniais em observância ao princípio da cooperação, a ausência de bens impõe uma solução célere.

Constatada a inexistência de patrimônio passível de constrição, mesmo após as oportunidades conferidas, revela-se contraproducente manter o processo sobrestado indefinidamente. A lógica do sistema é possibilitar a extinção da execução em tais hipóteses, independentemente da natureza do título (judicial ou extrajudicial).

Vale frisar que o ingresso da ação pelo rito da Lei nº 9.099/95 é faculdade do autor que, ao optá-lo, adere às limitações procedimentais do aludido microssistema, as quais diferem do rito ordinário da Justiça Comum.

Ademais, a extinção com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 não gera prejuízo definitivo. Tal decisão equivale a um arquivamento administrativo, sendo lícito ao credor desarquivar o feito ou iniciar nova execução a qualquer tempo, desde que localizados bens do devedor e observada a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, colaciono precedente de minha relatoria em situação análoga:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/1995. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995. 2.Exequente pleiteava a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito dos Juizados Especiais, esgotadas as diligências para localização de bens, é cabível a suspensão da execução nos termos do CPC ou a extinção do feito com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. O microssistema dos Juizados Especiais prevê tratamento diferenciado para a execução, privilegiando a celeridade e a simplicidade processual. 5. Conforme o Enunciado nº 75 do FONAJE, a hipótese do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 também se aplica às execuções de título judicial, assegurando ao credor a certidão de crédito para futura execução. 6. O pedido de suspensão formulado pelo exequente não afasta a especialidade da regra prevista na Lei nº 9.099/1995, que autoriza a extinção quando esgotadas as diligências patrimoniais. 7.
A extinção não impede nova execução, caso futuramente localizados bens ou o devedor, não se configurando prejuízo ao exequente.
IV - DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “
No âmbito dos Juizados Especiais, constatada a ausência de bens penhoráveis após o esgotamento das diligências, é cabível a extinção da execução nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995
, independentemente da aplicação do art. 921 do CPC.” (TJES – RI 0000179-46.2013.8.08.0049 – 3ª Turma Recursal – Relatora: Dra. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES – Julgado em: 23/09/2025) (grifou-se).

Quanto ao pedido de
redirecionamento da execução
em face do sócio da empresa executada, verifica-se que este foi formulado apenas em sede recursal. Não há registro de requerimento anterior sob o crivo do contraditório no juízo de origem.

Trata-se, portanto, de nítida
inovação recursal
, vedada pelo ordenamento jurídico. A instância revisora limita-se à análise das matérias previamente debatidas e decididas (efeito devolutivo
tantum devolutum quantum appellatum
), sendo defeso ao colegiado conhecer de pedido inédito.

Em suma, a sentença observou os princípios da eficiência e da segurança jurídica ao encerrar a execução diante da vacuidade patrimonial momentânea. Inexistindo vício ou ilegalidade, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Por tais razões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto
.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)